Tribunal: TJDFT
Processo: 0718759-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AUSENCIA DE PORTABILIDADE DO NÚMERO REQUERIDO. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de danos materiais e morais em razão da ausência de portabilidade de linha telefônica. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por incompetência do juizado especial.

2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). A apuração de lucros cessantes relativos à queda de faturamento da empresa não tem complexidade suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais Cíveis, pois é prova que pode ser feita por documentos ou mesmo por avaliação técnica simplificada, na forma do art. 35 da Lei 9.099/1995, ou mesmo por arbitramento. Não se verifica, no presente caso, a necessidade de realização de perícia técnica. Se o autor optou pelo rito do Juizado Especial Cível, sabendo das limitações deste no âmbito da produção de provas, é porque entendeu não haver prejuízo a sua defesa. Precedente: (Acórdão n. 1077721, 0729054-57.2017.8.07.0016, 1a Turma). Desse modo, mostra-se desnecessário o encaminhamento das partes à justiça tradicional.

3 – Causa madura. Inaplicabilidade. O julgamento diretamente pelo órgão colegiado, respaldado na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o do CPC), não se mostra razoável, mormente quando não há manifestação na sentença, ainda que de forma indireta, acerca do mérito, por importar supressão de instância e por somente dever ser utilizada técnica processual em situações excepcionais. Competência do juízo de origem pronunciada para processar e julgar a demanda. Sentença anulada, com retorno à origem para processamento e julgamento do feito.

4 – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Sem custas e sem honorários advocatícios na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L